Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-70.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701581-70.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: RENATO LUNA RIOS D E S P A C H O Concedo mais 2 dias para que o assistente da acusação junte aos autos suas razões de apelação, ficando advertido que o silêncio ensejará a inadmissão do recurso. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator